Tribunal: STF
Processo: Rcl 70317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 11212-66.2020.5.15.0101), o qual teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como os Temas 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, e 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os D. Ministros da 3ª Turma do C. TST consignaram que:



    [...]



    Como se vê, o acórdão reclamado desrespeita o efeito vinculante da v. decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADC16 e RE 760931 e a fixação do ônus da prova antes do julgamento do recurso extraordinário (RE) 1298647 (Tema 1118 de Repercussão Geral) – desrespeita a ordem de suspensão dos processos.



    [...]



    Verifica-se, pois, que a condenação do ente público se deu em da empresa prestadora de serviços não ter pagado os salários dos empregados, o que configura adoção da responsabilidade objetiva. 



    Vejam, Excelências, a responsabilidade da Prodesp foi reconhecida e ratificada, sem que o TRT15 tenha se manifestado sobre a questão do ônus da prova da comprovação da culpa, ou ausência de fiscalização, e, ainda que pareça absurdo, não foi, até o momento, enfrentada, seja pelo juízo de primeiro grau, seja pela Turma julgadora no TRT 15, mesmo após opostos Embargos de Declaração. 



    [...]



    Houve, portanto, a adoção, no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização.



    A atribuição de responsabilidade subsidiária à Reclamante não se sustenta, já que os Ministros prolataram decisão em flagrante contrariedade ao que foi decidido pelo C. STF na ADC nº 16. 



    Fundamentar a conduta culposa no fato de a tomadora de serviços não ter, supostamente, acompanhado o pagamento dos créditos trabalhistas dos empregados da terceirizada, deferidos na ação, evidencia a adoção da teoria da responsabilidade objetiva. 



    Houve, portanto, uma inversão da ordem do raciocínio, de modo que o desrespeito a direitos trabalhistas acaba por pressupor a ausência de fiscalização e, portanto, a existência de culpa. 



    [...]



    A empresa pública tomadora de serviços - que contrata empresa por meio de licitação - não pode ser responsabilizada pelos encargos trabalhistas inadimplidos por esta empresa, pois assim dispõe o § 1º, do artigo 71, da Lei n.º 8.666/93:



    [...]



    Frise-se, adotando-se a tese que embasou o v. acórdão, só haveria ‘efetiva fiscalização’ se o reclamante tivesse recebido TODOS os seus direitos. E se algum direito tiver sido suprimido ao longo do contrato de trabalho, então, há presunção de culpa da tomadora.”



    Ao final, requer “seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, exarada Reclamação Trabalhista n. 0011212-66.2020.5.15.0101, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na sentença reclamada (eDoc. 7, fls. 120-121):



    “Ainda que lícita a intermediação da mão-de-obra, a opção pela prestação de serviços noticiada nos autos não exime a quarta reclamada do reconhecimento de culpa, já que, uma vez comprovada a prestação do serviço pelo reclamante, atraiu para a parte tomadora o dever de fiscalizar, permanentemente, o cumprimento das normas trabalhistas pela empresa interposta, pois o artigo 67 da Lei n. 8.666/93 expressamente prevê a obrigação legal do ente publico tomador de fiscalizar a empresa terceirizada ao dizer que a ‘execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição’.



    [...]



    Ademais, a testemunha do autor comprovou a não fiscalização a contento: 



    [...]



    Outrossim, salta aos olhos, conforme documento de fl. 352, por exemplo, que o contrato entre as rés teve início em outubro de 2018, e já houve inadimplementos no mês de novembro de 2018, e relativos aos salários de dezembro de 2018, sendo que a primeira ré quem comunicou à segunda a impossibilidade de continuidade do contrato (fl. 372). 



    [...]



    Por todos estes motivos, declara-se a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelas condenações impostas nesta sentença à primeira ré. Referida responsabilidade subsidiária inclui as obrigações de pagar, inclusive multas e indenizações, em razão culpa in vigilando e in eligendo, ficando excluídas dessa responsabilização subsidiária apenas a condenações em obrigações de fazer. “



    O referido entendimento foi mantido em sede de Recurso Ordinário, conforme se extrai de trecho do Acórdão impugnado (eDoc. 7, fls. 181-183):



    “E, como bem pontuado pela Origem, salta aos olhos, conforme documento de fls. 352, por exemplo, que o contrato entre as rés teve início em outubro de 2018, e já houve inadimplementos no mês de novembro de 2018, e relativos aos salários de dezembro de 2018, sendo que, a primeira Ré, foi quem comunicou à segunda a impossibilidade de continuidade do contrato. (fls. 372). 



    Além disso, vale ressaltar, que não foram constatadas irregularidades apenas no que diz respeito aos direitos rescisórios do Reclamante ao final do contrato com a primeira Reclamada, mas, sim, de direitos devidos ao longo do contrato, tais como os salários pagos a menor nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como, janeiro/2019, direitos esses, que, diga-se de passagem, poderiam ter sidos facilmente fiscalizados/verificados pela 2ª Reclamada. Contudo, quem teve que suportar os prejuízos, foi o Reclamante, já que nenhuma medida efetiva foi tomada a respeito, afim de evitar o não pagamento integral dos salários. 



    Neste cenário, não se pode concluir que houve efetiva e integral fiscalização da gestão do contrato firmado com a primeira Reclamada pela segunda Reclamada.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte reclamante (Processo 11212-66.2020.5.15.0101).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente